Tribunal: STF
Processo: AP 1342
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República, em 21/3/2024, apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 29-30).



    Em 8/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 32):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 3.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 31/1/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Passos/MG informou o cumprimento integral das condições acordadas no Acordo de Não Persecução Penal pelo réu GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (eDoc. 40, fl. 386).



    Em 10/2/2025, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela “extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 43). 



    Em 14/2/2025, julguei extinta a punibilidade de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (eDoc. 45).



    A Defesa de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA requereu a restituição do seu passaporte (eDoc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    Com relação ao pedido de restituição de passaporte, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Da análise dos autos, verifico, portanto, que há ausência de interesse na manutenção da apreensão do passaporte, em virtude da extinção da punibilidade do acusado pelo integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a Procuradoria-Geral da República.



    Convém ressaltar, todavia, que em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, em 16/3/2023, concedi a liberdade provisória a GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, dentre as quais o “CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito” (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.676, ID: 6e62b837), razão pela qual o documento de viagem não é mais válido.



    Tendo em vista que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA e DETERMINO a restituição do passaporte.



    Ressalto que, com a revogação das medidas anteriormente impostas e, posteriormente, a extinção da punibilidade de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, inexiste impedimento a emissão de novo documento de viagem para o requerente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se à Polícia Federal.



    Expeça-se o necessário.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente